Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0733196-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUK DO KIM, SDK AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUK DO KIM contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, na execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento da execução. Em suas razões recursais, o agravante reitera ter ocorrido a prescrição intercorrente pois, diante da inércia do credor em promover as diligências necessárias à citação, teriam transcorrido mais de quatorze anos entre a data (16/12/2004) do despacho que determinou a citação e a efetivação desta – que ocorreu apenas em razão do comparecimento espontâneo do agravante em 27/08/2019. Sustenta não se aplicar ao caso o enunciado da súmula 106/STJ e ressalta que a inscrição na dívida ativa não interrompe, mas apenas suspende a prescrição (Lei 6.830/80, artigo 2o, § 3o). Alega ainda que o despacho ordenando a citação é anterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, de modo que incidiria na espécie a redação original do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN – Código Tributário Nacional, que previa a interrupção da prescrição pela citação pessoal do devedor. Defende estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo este decorrente do pedido de penhora apresentado na origem sobre os bens do executado ora agravante. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter o julgador a quo apreciado o respectivo pedido formulado na origem. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso para que a execução seja suspensa até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão impugnada para que seja julgada procedente a exceção de pré-executividade. Dispensado, por ora, o preparo, visto ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (artigo 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Da gratuidade de justiça A declaração de insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas do processo e honorários advocatícios sucumbenciais reveste-se de presunção de veracidade, consoante estabelecido no artigo 99, § 3o do CPC. De outro lado, o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, conforme preconizado pelo § 2o do artigo 99 do CPC. Não há nos autos elementos que denotem ser o agravante dotado de condição financeira oposta à hipossuficiência declarada (ID 18890396 - pág. 30). Nesse caso, com fundamento no artigo 98, caput, e § 5o, do CPC, deve o benefício ser concedido, limitando-se, contudo, ao presente recurso de agravo, visto não ter o juízo a quo se manifestado sobre o pedido perante ele formulado. Defiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça para fins de conhecimento e processamento do presente recurso de agravo. Do efeito suspensivo ao recurso Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Feitas essas considerações, entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. São requisitos do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do artigo 995 do CPC). Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, a decisão agravada, in verbis: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por SUK DO KIM em face do DISTRITO FEDERAL. O excipiente alega a prescrição inicial dos créditos tributários perseguidos na execução fiscal em epígrafe, sob o argumento de que transcorreu intervalo de tempo superior a 5 (cinco) anos entre a sua constituição definitiva e o seu comparecimento espontâneo nos autos. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte. É o Relatório. DECIDO. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, observo que o despacho inaugural se deu em 16/12/2004. Desta feita, sendo o despacho inicial anterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é na citação que se vai encontrar o primeiro março interruptivo do lapso prescricional. Contudo, embora tenha se verificado o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o comparecimento espontâneo da excipiente, ocorrido somente em 27/08/2019, não há que se falar em prescrição. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo expedido o AR de citação, que foi devolvido sem cumprimento (fls. 7/9). Instada a se manifestar, a parte exequente informou novos endereços de citação à fl.20. Ocorre que, a despeito do deferimento do pedido de citação por oficial de justiça e por carta precatória, o feito permaneceu paralisado no período compreendido entre julho/2006 e maio/2019, por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exeqüente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição inicial e tampouco intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios.” O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a ação de cobrança do crédito tributário tem início na data da sua constituição definitiva, conforme dispõe o artigo 174, caput, do CTN. Elucida-se, por sua vez, que antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, o artigo 174, parágrafo único, I, do CTN estabelecia a citação do devedor na execução fiscal como a causa de interrupção da prescrição. Com o advento da referida lei, em 09/06/05, o marco interruptivo do prazo prescricional para cobrança do crédito tributário passou a ser o despacho do juiz determinando a citação. Na espécie, os créditos tributários que lastreiam a presente execução foram constituídos em 01/01/00 e 01/01/01, tendo ocorrido a inscrição na dívida ativa em 01/10/04 (ID 18890396 pág. 4). O despacho ordenando a citação, em 16/12/04, é anterior à vigência da Lei Complementar no 118/05. Nesse caso, a interrupção da prescrição está condicionada à citação pessoal do devedor. Correto o julgador a quo ao aplicar o teor original do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, afirmando: “é na citação que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional”. Com efeito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 82), consolidou posicionamento no sentido de aplicação imediata da LC no 118/05, no concernente à alteração do marco interruptivo da prescrição, ainda que ajuizada a execução fiscal antes da entrada em vigor da referida lei complementar, porém, desde que o despacho que ordena a citação seja posterior a 09/06/05. É o que se confere: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei no 6.830/80, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4o, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital. 5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. 7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu art. 8o, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional. (Precedentes: RESP 1103050/BA, PRIMEIRA SEÇÃO, el. Min. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009; AgRg no REsp 1095316/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no REsp 953.024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 15/12/2008; REsp 968525/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 18.08.2008; REsp 995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 25.08.2008; REsp 1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ. 28.05.2008); 8. In casu, o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995, cujo despacho ordinatório da citação ocorreu anteriormente à vigência da referida Lei Complementar (fls. 80), para a execução dos créditos tributários constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação por edital ocorrido em 03.12.1999. 9. Destarte, ressoa inequívoca a inocorrência da prescrição relativamente aos lançamentos efetuados em 02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da prescrição. 10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 999.901/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009) grifo nosso Sobre essa questão, vale ainda consignar que a defesa recursal não diverge da decisão impugnada, ambas harmônicas ao entendimento esposado pelo egrégio STJ. De outro lado, embora tenha reconhecido o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários (01/01/00 e 01/01/01) e a ocorrência da citação pelo comparecimento espontâneo do executado (27/08/2019), veja-se que o julgador a quo afastou a prescrição por entender que não houve desídia do exequente, tendo atribuído exclusivamente ao Poder Judiciário a culpa pela paralização do processo executivo no período compreendido entre julho/2006 e maio/2019. Nessa esteira, foi aplicado pelo decisum agravado o enunciado da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Não obstante, entende-se em sede de cognição sumária não ser possível ratificar prima facie a conclusão exarada na r. decisão impugnada, pois o período de julho/2006 à maio/2019, ou seja , quase 13 (treze) anos de total paralização do processo, é lapso temporal demasiado extenso para, de plano, formar convicção de que a Fazenda Pública não colaborou com o atraso na citação, de modo que não poderia sofrer qualquer responsabilidade processual. De fato, a apreciação superficial dos autos não permite, a princípio, concluir que a delonga para que os executados fossem citados ocorreu exclusivamente em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente, ora agravado, quanto ao regular andamento do processo executivo. Dessa compreensão não se afastam os precedentes abaixo colacionados, exarados em contexto fático semelhante ao dos autos, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. No caso, o despacho que ordenara a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação original do art. 174, o qual estabelecia que a prescrição se interrompia pela citação pessoal do devedor. Nesse passo, como a execução fiscal foi ajuizada em 11.03.2002 e a citação do agravante se deu somente no ano de 2014, afigura-se a ocorrência da prescrição na hipótese. 3. Inaplicável ao caso em exame a Súmula 106/STJ, tendo em vista que a paralisação do processo pelo juízo de origem aconteceu em data posterior à efetivação do prazo prescricional e, inclusive, por inércia do agravado. 4. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1123103, 07071915920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. No caso, o despacho que ordenara a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação original do art. 174, o qual estabelecia que a prescrição se interrompia pela citação pessoal do devedor. Nesse passo, como a execução fiscal foi ajuizada em 19.10.2001 e a citação do agravante se deu somente no ano de 2014, afigura-se a ocorrência da prescrição na hipótese. 3. Inaplicável ao caso em exame a Súmula 106/STJ, tendo em vista que a paralisação do processo pelo juízo de origem aconteceu em data posterior à efetivação do prazo prescricional e, inclusive, por inércia do agravado. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1119912, 07072028820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidenciada, pois, a mínima probabilidade de provimento do recurso, entende-se que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, reside na eventual penhora sobre os bens dos agravantes. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, encontram-se presentes o perigo de dano grave de difícil reparação e a plausibilidade do direito defendido pelo agravante, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo até ulterior pronunciamento definitivo do agravo (artigo 995, parágrafo único do CPC). Do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Corrija-se o polo ativo do presente Agravo, devendo figurar como agravante tão somente a pessoa de SUK DO KIM, com a exclusão da SDK AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator